Tribunal: TJES
Processo: 5008539-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008539-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOSE JORGE RAMOS FILHO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008539-95.2020.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDA: JOSÉ JORGE RAMOS FILHO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OVERBOOKING. RECOLOCAÇÃO EM ACENTO INFERIOR AO CONTRATADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Não comprovado, pela recorrente, que a aeronave em que viajou o autor não possuía classe executiva, contratada pelo autor, restando demonstrada, portanto, a ocorrência de overbooking, ou seja, a venda do mesmo acento para consumidores diferentes; 2- Não se tratando de cancelamento de voo em razão da pandemia de Covid-19, mas sim de deliberada comercialização do mesmo acento em duplicidade, não há que se falar em aplicação da Lei 14.034/2020. 3- Devido o reembolso do valor pago a maior pelo acento em classe executiva, que não foi utilizado pelo autor, sendo faculdade do consumidor optar por crédito junto à companhia aérea, o que não ocorreu no caso em análise; 4- Dano moral configurado, tendo em vista que o autor foi obrigado a viajar de forma desconfortável, durante mais de quatro horas, por culpa exclusiva da requerida/recorrente, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento; 5- Indenização em valor razoável (R$ 3.000,00); 6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 7 - RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.